Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710249-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O A parte agravante formula pedido de reconsideração (ID 15838955 - Pág. 2) do indeferimento de tutela provisória recursal (ID 15815671 - Pág. 1-3). Menciona a existência de “vários julgados favoráveis tanto no âmbito deste Tribunal de Justiça, quando do Superior Tribunal de Justiça no sentindo de tratar-se de erro sanável e não de revolvimento de matéria afetando desta feita a coisa julgada” (ID 15838955 - Pág. 1). Sucessivamente pede, caso não reconsiderada a decisão, o deferimento da liminar mediante o depósito judicial do valor discutido nos autos principais. É o necessário. Antes de analisar o pedido de reconsideração, determino que o agravante cumpra a determinação de ID 15815671 - Pág. 3 recolhendo o preparo recursal no prazo assinalado sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator